Tribunal: TJDFT
Processo: 0747118-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS ESTÉTICOS CONFIGURADOS. DIFICULDADES PERMANENTE DE PERAMBULAÇÃO E USO DE MULETAS. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto por vítima de acidente de trânsito contra sentença que julgou procedentes os pedidos de condenação da transportadora ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais. Contudo, julgou improcedentes os pleitos de pagamento de lucro cessante e indenização por danos estéticos. O objeto do recurso refere-se aos danos estéticos.
2. Nos termos do enunciado de súmula n. 387 do c. STJ, “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.
3. Verifica-se dos autos que o autor foi vítima de acidente de trânsito ocasionado por motorista preposto da pessoa jurídica ré, que, durante a madrugada do dia 22/7/2022, capotou ônibus de transporte de passageiros, no qual o requerente se encontrava.
4. O boletim de acidente de trânsito demonstra que o autor, em razão das graves lesões que sofreu, foi encaminhado, na data do acidente, ao hospital pelo Samu. E, dos relatórios médicos constantes nos autos, extrai-se que a vítima sofreu fraturas púbicas.
5. O laudo pericial produzido no curso do processo constatou que o autor possui “limitação mecânica e funcional proveniente das articulações de seus membros inferiores, em destaque para as articulações do quadril direito” e “dor, limitação mecânica e funcional, assim como apresenta debilidade permanente em membro inferior direito as custas de fratura de acetábulo direito e ramo isquiopúbico direito e asa sacral direita, necessitando, inclusive, de apoio a esquerda (muleta) para locomoção (tendo em vista minorar a carga a direita)”.
6. Os registros fotográficos acostados também confirmam que, com o acidente, o autor passou a ter dificuldades para perambular.
7. Da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se a existência de dano estético, haja vista a alteração corporal visual do autor causada pelo acidente de trânsito, que o lesionou de forma permanente, exigindo o uso de muletas ao deambular, comprometendo, assim, a sua aparência física.
8. Com relação ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ e deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência do grave acidente automobilístico, com uso permanente de muletas pelo autor, sem que esta tenha contribuído para o evento danoso, a indenização por danos estéticos deve ser fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais).
9. Recurso conhecido e provido.